Tribunal: TJSP
Processo: 2375815-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL. Recolhimento das custas iniciais pela parte requerida/vencida, ao final do processo. Artigo 1.098, §5o, das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pleito de que as custas sejam calculadas com base no valor da condenação, não com base no valor da causa. Impossibilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL. Recolhimento das custas iniciais pela parte requerida/vencida, ao final do processo. Artigo 1.098, §5o, das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pleito de que as custas sejam calculadas com base no valor da condenação, não com base no valor da causa. Impossibilidade. Natureza jurídica de taxa. Submissão ao regime tributário. Artigo 4o, I, da Lei 11.608/03 que expressamente prevê o valor da causa como base de cálculo da taxa judiciária devida a título de distribuição de ação de conhecimento. Impossibilidade de concessão de benefício sem previsão legal. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.